Tribunal: TJDFT
Processo: 0014436-90.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014436-90.2017.8.07.0003 RECORRENTE: VALDIR DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. PRESCINDÍVEL ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. PROCESSUAIS. 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito formal, de perigo abstrato, sendo prescindível realização de laudo pericial para comprovar a eficácia do artefato bélico e justificar a condenação. Precedentes do STJ. 2. No caso concreto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância à conduta de posse de munição e de arma de fogo apreendidos com um dos réus. 3. Não ocorrido o transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos após a extinção da punibilidade, a valoração negativa dos antecedentes criminais para recrudescer a pena-base, é medida que se impõe. 4. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do Enunciado da Súmula 231 do STJ. 5. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, inserta no art. 804 do Código de Processo Penal, não podendo a Magistrada sentenciante deixar de observá-lo. 6. Caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais a análise da isenção de custas processuais, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado. 7. Dado provimento ao recurso do Ministério Público e negado provimento ao recurso da Defesa. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 12 da Lei 10.826/2003, 158 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição em razão da atipicidade da conduta, uma vez que os artefatos apreendidos não possuíam potencial lesivo. Requer, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, haja vista a ausência de perícia na arma e a realização de perícia parcial da munição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 12 da Lei 10.826/2003, 158 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.” (HC 527.080/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030